Tribunal: STF
Processo: AI 641911
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL 
   E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: INEXISTÊNCIA DE DIREITO 
   ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Servidor público não tem direito 
   adquirido a regime jurídico. Assim, a transposição de regime 
   celetista para regime estatutário não obriga a Administração a 
   proceder à reclassificação de servidor em cargo superior ao que 
   exercia antes da mudança de regime.